Tribunal: TJDFT
Processo: 0707271-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO. VERIFICAÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO EM OBRA DE ENGENHARIA. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO POR FALTA DE PROVA. INCOERÊNCIA DA DECISÃO.
1. Se a prova pericial é imprescindível para o desate da lide, ou de parte dela, a sua falta acarreta cerceamento de defesa, notadamente quando se tratar de ação em que se busca a restituição de valores que devem ser cotejados com a execução (ou não) de determinadas obras e serviços.
2. Compreende-se, portanto, que o indeferimento da produção da prova, seguida da improcedência do pedido formulado com base na falta da aludida prova enseja a nulidade da sentença, porquanto oriunda de decisão incoerente em si mesma, eivada de vício insanável.
3. Recurso provido.